Tribunal: TJBA
Processo: 8054553-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054553-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): DANIEL FIGUEIREDO RAMOS, FABIO OLIVEIRA DUTRA APELADO: ANDERSON NASCIMENTO LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OBSERVADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.° 8054553-03.2024.8.05.0001, em que figuram como Recorrente o BANCO ITAU SA e Recorrido ANDERSON NASCIMENTO LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator